Tribunal: STF
Processo: HC 63395
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CURSO NORMAL. DILIGENCIA.
NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL A APELAÇÃO QUE TEM CURSO
NORMAL NA INSTÂNCIA PROPRIA, BEM ASSIM A REALIZAÇÃO DE PERTINENTE
DILIGENCIA EM BENEFICIO DA PROPRIA DEFESA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.